Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700331-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA ZITA ROCHA MENDONCA, RODRIGO ROCHA MENDONCA, FELIPE ROCHA MENDONCA, LEONARDO ROCHA MENDONCA, NATALIA ROCHA MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial no 0713101-02.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para apuração de vínculo empregatício ou benefício previdenciário da executada, sob o fundamento de que as verbas salariais seriam absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, CPC), classificando o requerimento como genérico (ID no 260150065). A demanda originou-se da execução de contrato de empréstimo consignado, em que se busca a satisfação do crédito pela instituição financeira agravante. No curso do processo, foi reconhecida a responsabilidade da viúva meeira, MARIA ZITA ROCHA MENDONÇA, para responder pela execução, conforme acórdão transitado em julgado no AI no 0721852-67.2023.8.07.0000. Inconformada, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois ignora a evolução jurisprudencial acerca da mitigação da impenhorabilidade salarial, consolidada pelo STJ no EREsp 1.874.222/DF, que admite a penhora de percentual da remuneração, desde que preservado o mínimo existencial. Argumenta que a pesquisa junto ao CAGED e ao INSS é imprescindível para aferir a viabilidade da constrição, não se tratando de pedido genérico, mas de meio de prova necessário à efetividade da execução. Ressalta que a dívida decorre de empréstimo consignado, circunstância que reforça a possibilidade de mitigação, e que a negativa inviabiliza a satisfação do crédito, impondo risco de arquivamento do feito e prescrição. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata expedição dos ofícios, e, no mérito, o provimento total do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando as pesquisas e posterior análise da penhora parcial (ID no 80004159). O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão juntada aos autos (ID no 80010159). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem o risco ou o dano ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade do direito. Conforme entendimento jurisprudencial, é incumbência do agravante/exequente diligenciar no intuito de encontrar informações que sejam aptas a ter seu débito adimplido. Nesse passo, o pedido formulado pelo agravante/exequente pode ser feito por ele próprio, não demandando intervenção do Poder Judiciário. Portanto, não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito, eis que a parte não precisa de nenhum comando judicial para ter sua consulta deferida, assim como não há risco de dano, uma vez que outras diligências já foram realizadas, apesar de inexitosas. Assim, não há o preenchimento dos pressupostos para antecipação da tutela recursal com o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC, para que possam se manifestar nos autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador